Tribunal: TJSP
Processo: 2281728-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
r no 200, de 05 de novembro de 2005, do Município de Urupês, quando, conforme também citado nos itens "a", "b" e "c", a Lei mencionada data de 05 de novembro de 2015.

Embargos acolhidos para mera correção do lapso material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2281728-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos (constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial trazida. Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos (constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial trazida. Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições inconciliáveis entre si. Jurisprudência do E. STJ. De todo modo, os pontos analisados foram examinados minuciosamente pelo Acórdão guerreado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verifica-se erro material no item "e" do dispositivo do acórdão, que equivocadamente expôs que as expressões citadas são previstas no anexo da Lei Complementar no 200, de 05 de novembro de 2005, do Município de Urupês, quando, conforme também citado nos itens "a", "b" e "c", a Lei mencionada data de 05 de novembro de 2015.

Embargos acolhidos para mera correção do lapso material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000631743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÊS e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÊS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
PARA CORRIGIR LAPSO MATERIAL. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTOS No 26.924 e 26.925
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2281728-84.2019.8.26.0000/50000
2281728-84.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTES/EMBARGADOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÊS
EMBARGADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÊS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - A
contradição, expõem as razões dos embargos de declaração,
seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos
(constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial
trazida. Todavia, o recurso manejado não se presta para exame
de, na visão do n. embargante, error in judicando. A
contradição passível de análise em embargos declaratórios é a
que se verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições
inconciliáveis entre si. Jurisprudência do E. STJ. De todo
modo, os pontos analisados foram examinados minuciosamente
pelo Acórdão guerreado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Verifica-se erro material
no item “e” do dispositivo do acórdão, que equivocadamente
expôs que as expressões citadas são previstas no anexo da Lei
Complementar no 200, de 05 de novembro de 2005, do
Município de Urupês, quando, conforme também citado nos
itens “a”, “b” e “c”, a Lei mencionada data de 05 de novembro
de 2015.
Embargos acolhidos para mera correção do lapso material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Exmo. Prefeito do Município de
Urupês contra acórdão deste C. Órgão Especial (fls. 2730/2773 dos autos
principais), que julgou, em votação unânime, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade procedente, com modulação e ressalva.
Sustenta o d. Procurador Geral de Justiça, em síntese (fls. 1/5 do
primeiro subprocesso), ter ocorrido erro material no acórdão guerreado, tendo
constado no item “e” do dispositivo a data equivocada da Lei Complementar de
número 200, do Município de Urupês.
O d. Prefeito do Município de Urupês, em seu turno (fls. 01/22 do
segundo subprocesso), defende a ocorrência de obscuridade e contradição no
acórdão supracitado. A contradição se verificaria em relação aos artigos 37, incisos
II e IV, 18, 29, 30, incisos I e II, e 34, inciso VI, alínea c, todos da CRFB, à Lei
Complementar Federal de número 173, de 27 de maio de 2020, e à Lei 9.504/97
(em relação a estas últimas ante a impossibilidade de reestruturação do quadro de
servidores tendo em vista o cenário decorrente da pandemia e das eleições que se
avizinham). Conclui que a “modulação temporal vem a ferir, frontalmente, o
disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB” (fls. 22).
É o relato do necessário.
É caso de acolhimento dos embargos ministeriais para reparo de
mero lapso material . Quanto aos interpostos pelo d. Prefeito do Município de
Urupês, em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não se vislumbra
qualquer contradição a ser sanada por esta via.
Realmente há lapso material no item “e” do dispositivo do acórdão,
que equivocadamente expôs que as expressões citadas são previstas no anexo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Lei Complementar no 200, de 05 de novembro de 2005, do Município de Urupês,
quando, conforme também citado nos itens “a”, “b” e “c”, a Lei mencionada data de
05 de novembro de 2015. Necessária a correção, portanto, desse erro material.
No mais, a contradição, expõem as razões dos embargos de
declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos
(constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial trazida. Todavia, o
recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in
judicando. A contradição passível de análise em embargos declaratórios é a que se
verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições inconciliáveis entre si. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO
CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC.
APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada
em
09.03.2016,
o
regime
recursal
será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A controvérsia foi examinada pela Corte de origem de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
III - A contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da
grave
desarmonia
entre
a
fundamentação
e
as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa entre o decisum impugnado e o
entendimento da parte, ou entre este e outras decisões
deste Tribunal, bem como não se revela instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão
do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da
majoração dos honorários sucumbenciais.
(AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe
18/12/2019. Grifos da reprodução.)
De todo modo, e no que cabe analisar no presente recurso, é
pertinente aclarar que a matéria relacionada ao regime jurídico do município foi
analisada a fls. 2745; relacionada à (im)possibilidade de contratar empregados
públicos sem prévio concurso público, como servidores comissionados, foi
analisada a fls. 2745/2752. Em homenagem às alegações oferecidas e em linha
argumentativa subsidiária, a (in)existência de atribuições de direção, chefia e
assessoramento foi abordada a fls. 2753/2756, com a análise de cada cargo,
individualmente a fls. 2756/2762 e 2767/2771; e à especificidade do cargo de
assessor nível V Jurídico foi trazida a fls. 2762/2767, com nova análise acerca do
argumento atinente à autonomia municipal a partir das fls. 2763 (foi, inclusive,
citado valioso acórdão do E. STF trazido aos autos pela combativa
municipalidade).
Nota-se, outrossim, que também a modulação foi examinada
especificamente
a
fls.
2772,
havendo,
inclusive,
referência
a
recente
peticionamento feito pelo ora embargante, aclarando o acórdão que “cumprirá ao
Executivo Municipal se adequar também às alterações promovidas pela Lei
Complementar 173/2020, que 'estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar no 101, de 04 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281728-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
maio de 2000, e dá outras providências', não se justificando alargar os efeitos das
normas municipais inconstitucionais em virtude de normatização federal recente”.
De fato, sendo os efeitos ex tunc da declaração de
inconstitucionalidade a regra, a modulação há de ser interpretada como a exceção
que é, sendo novamente cabível ressaltar a impossibilidade de seu alargamento in
casu.
Por derradeiro, cabe mencionar que, apesar da irresignação
ofertada, este Órgão não “cerrou os olhos” (fls. 18) aos argumentos oferecidos,
mas, apenas, julgou a ação procedente apesar deles.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos
pelo Exmo. Prefeito do Município de Urupês e ACOLHO os embargos interpostos
pela D. Procuradoria de Justiça para corrigir mero lapso material constante no
dispositivo, cujo item “e” passa a carregar a seguinte redação: “e) Das expressões
Assessor Nível I, Assessor Nível II - Adjunto, Assessor Nível III, Coordenador do
CRAS, Assessor Nível IV - Chefe, Assessor Nível V- Jurídico, previstas nos Anexos II,
IV e V, além das respectivas atribuições, previstas também neste último anexo, da
Lei Complementar n. 200, de 05 de novembro de 2015, do Município de Urupês”.
ALEX ZILENOVSKI
Relator